Tribunal: TJDFT
Processo: 0012294-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. CINCO ANOS. OBRIGAÇÃO DIFERIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA.
1. É de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de instrumento particular de mútuo. Precedente.
2. Em se tratando de contrato de mútuo, com forma de pagamento fracionada em determinado lapso temporal, o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento da última parcela, ainda que haja o vencimento antecipado do ajuste. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e provido.